Tribunal: STF
Processo: Rcl 67006
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. PEDIDO INCIDENTAL DE INGRESSO DA COMUNIDADE INDÍGENA NO FEITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RE 1.017.365, TEMA 1.031 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUSPENSÃO NACIONAL QUE IMPLICA A VEDAÇÃO À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PASSÍVEL DE GERAR DANO IRREPARÁVEL. ARTIGO 314, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.